Tribunal: TJMT
Processo: 0009970-61.2013.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009970-61.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALYSSON AUGUSTO PINHEIRO DA MATA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL HENRIQUE GARCEZ PEREIRA - CPF: 039.350.501-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO
EX OFFICIO
-
P
RESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE
SUPERVENIENTE
– CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 110, § 1o, 109,
III
, DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO PREJUDICADA.

Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da
sentença e este julgamento
, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
superveniente
, é medida que se impõe.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicado o exame da matéria de fundo deduzida no recurso defensivo.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alysson Augusto Pinheiro d
a Mata
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n
. 9970-61.2013.811.0042
(código
348994
), pelo Juízo da
13
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena de 5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses) de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 5
8
0 (quinhentos e
oitenta
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas
majorado pelo envolvimento de adolescente,
previsto no art. 33,
caput
c/c art. 40, VI,
da Lei n. 11.343/06
; cumprindo salientar
, outrossim,
que, no mesmo édito,
ele
foi absolvido do crime de associação para o tráfico (
art.
35
da Lei n. 1
1.343
/0
6)
.

O apelante
, com base nas razões que se encontram no
s

ID
s

90417007
e
90417008
, suscita, preliminarmente, a ilicitude das provas,
alegando que
a busca domiciliar foi levada a efeito sem mandado de busca e apreensão, supostamente violando as disposições constantes no art. 5.o, XI, da Constituição Federal
,
almejando,
por isso
, a aplicação
, na espécie,
da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
.

No mérito,
requer

a
sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
alegando a insuficiência de prova para sua condenação
;
e,
subsidiariamente,
a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
E, a
o final, se não reconhecidos nenhum dos
pedidos
anteriores,
a
reforma
da
sentença para
que seja
reconhec
ida
e aplica
da
a
seu favor
causa de diminuição da pena
p
revista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Nas contrarrazões encontradiças no
s

ID
s

90417010
,
90417011 e 90417012
o Ministério Público colima a rejeição da preliminar
;
e
, no mérito,

o
desprovimento
do vertente
apelo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
94791454
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

EX OFFICIO

Prescrição da pretensão punitiva estatal

De proêmio, observa-se que no caso em comento ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade superveniente, devendo
, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade quanto ao crime pelo qual o apelante foi condenado.

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal, abaixo resumido:

Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes.
Prescrição da pretensão punitiva estatal. Consumação. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida de ofício a qualquer tempo (CPM, art. 133 e CPP, art. 61
).
Ordem de habeas corpus concedida de ofício. Precedentes. 1. No julgamento dos recursos, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados. 3. Habeas corpus concedido, de ofício, para declarar extinta a punibilidade do embargante, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva (CPM, art. 123, IV).

(
STF -
RE 953073
AgR-ED
, Relator(a):
Min
istro
DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018).
Destacamos

Com efeito, n
o caso em apreciação, verifica-se que
o
apelante foi condenad
o
à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
.
Assim, em razão do trânsito

em julgado
da sentença
para o Ministério Público, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se de acordo com o previsto no
art. 110, § 1o, do Código Penal e deve ser aferida
tal como
preconiza
o
art. 109 do
referido
diploma legal.

Logo
,
pelo
quantum
da pena aplicada
ao apelante é forçoso reconhecer
que
a pretensão punitiva
se encontra prescrita, haja vista que
a sanção imposta à sua pessoa é superior a
4 (
quatro
)
anos e não excede a
8 (
oito
)
, daí por que a perda do poder sancionador estatal é alcançado em 12 (doze) anos,
consoante determina o
art. 109,
III
, do Código Penal assim redigido:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

[...].

Além disso
,
impõe-se reconhecer que,
com fulcro no disposto no art. 115
do Código Penal
, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, tendo em vista que, à época dos fatos (
6
de
maio
de 201
3
),
o apelante
contava com
20
(
vinte
) anos de idade, como se vê do
termo
de qualificação
que se encontra no
I
D

90382532 -
p
. 2
e do registro junto ao
I
nstituto de
I
dentificação da Secretaria de Segurança Pública
constante do
ID
90382536 -
p
. 3
)
, razão pela qual
a
redução do aludido lapso para
6
(
se
is) anos

é imperativa
.

Deve ser registrado, ainda nessa senda, que o decreto sancionatório ganhou publicidade inequívoca em
18
de
julho
de 201
4
, con
forme
se vê da ciência
do
Ministério Público ao final
do édito condenatório

(ID
90416993 -
p
. 4
)
, decorrendo
,
entre esta última data e a
prolação desta decisão
,
mais
de
6

(
seis
) anos
,
sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Diante disso
, não há a menor dúvida de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente (intercorrente ou subsequente) para o crime imputado ao apelante, com o seu prazo inicial correndo a partir da publicação da sentença condenatória, nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la.

Por outra vertente, insta salientar que, por ser matéria prejudicial ao mérito e tendo em vista que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer todos os efeitos, penais e extrapenais de eventual condenação, fica superada, por evidente irrelevância, a análise das demais pretensões sustentadas nas razões recursais do apelante
.

Aliás, nesse sentido, veja-se a posição do
Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
"A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso"
(
AgRg
no
REsp
1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019).

Destacamos

Posto isso, reconheço
, de ofício,
a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente
, e, por consequência, declaro extinta a punibilidade de

Alysson Augusto Pinheiro da Mata
pela prática do crime de
tráfico de drogas majorado
, previsto no art.
33,
caput
c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, dando
por prejudicada a análise do mérito deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021